Tribunal: TJES
Processo: 5002253-15.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002253-15.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
RECORRIDO: ELIDA PEREIRA NEVES SANTOS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002253-15.2022.8.08.0030

RECTE.: PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

RECDO.: ELIDA PEREIRA NEVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM. MATRÍCULA CANCELADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Elida Pereira Neves em face de Pitágoras Sistema de Educação Superior, pela qual almeja a declaração de inexistência de débito entre as partes, além de danos morais. 2
-
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, cujo dispositivo transcrevo integralmente: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) RATIFICAR a Decisão proferida no ID 13836997. b) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora junto a ré, relacionado ao contrato discutido nestes autos. c) CONDENAR a parte requerida a indenizar os danos morais causados a requerente no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.” 3
-
Recurso interposto, pretendendo a reforma da sentença, alegando que a autora efetuou sua rematrícula e existe o débito em questão. 4
–
Após detida análise das razões recursais, negando ainda efeito suspensivo ao recurso interposto, eis que ausentes as hipóteses autorizativas, verifico que não assiste razão a parte recorrente. 5
–
De pronto, a preliminar de nulidade da r. sentença não merece ser acolhida, considerando que a recorrente utiliza argumentos meritórios para fundamentar seu pedido, o que na prática corrobora que a sentença encontra-se devidamente fundamentada. Quanto à questão em si, a sentença debateu todos os pontos de forma adequada e suficientemente esclarecedora. A autora, não tendo mais interesse no curso de Engenharia Química, foi informada pela própria instituição, em 10/12/2020, que bastaria não pagar a mensalidade de Janeiro/2021 que sua matrícula automaticamente estaria cancelada (ID 4354738). Aliado a este fato, em momento algum a recorrente demonstrou, de forma satisfatória, a origem do débito apontado, o que seria essencial para atribuir a responsabilidade à autora, inclusive pela própria inversão do ônus da prova deferida. Assim, correta a declaração de inexistência de débito entre as partes. Outrossim, no que se refere aos danos morais, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrente, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo, principalmente da insistência da autora em solucionar a questão administrativamente. Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, razão pela qual a sentença deve ser mantida. 6
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)